Tribunal: TJES
Processo: 5001518-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001518-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001518-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: DANIELLY RAMOS DA SILVA - ES26582-A

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

A Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente encontra-se preso preventivamente sob acusação de ter violado a conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Sustenta que
o Paciente encontra-se custodiado desde janeiro de 2015 e que, só por este fato, já haveria motivo para o relaxamento da prisão preventiva.

Aduz que o atraso na conclusão do feito decorre exclusivamente do atraso nas designações de audiências e cancelamentos dos júris, fato que não pode ser imputado à defesa.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinado o relaxamento da prisão do Paciente, expedindo-se o Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (i.d. 2241459).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2336881).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Antônio Fernando de Albuquerque Ribeiro, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 2545589).

É o relatório.

Vitória, 20 de maio de 2022

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto de relatoria para fins de denegar a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

A Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente encontra-se preso preventivamente sob acusação de ter violado a conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Sustenta que
o Paciente encontra-se custodiado desde janeiro de 2015 e que, só por este fato, já haveria motivo para o relaxamento da prisão preventiva.

Aduz que o atraso na conclusão do feito decorre exclusivamente do atraso nas designações de audiências e cancelamentos dos júris, fato que não pode ser imputado à defesa.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinado o relaxamento da prisão do Paciente, expedindo-se o Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (i.d. 2241459).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2336881).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Antônio Fernando de Albuquerque Ribeiro, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 2545589).

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Analisando a Decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000743-53.2015.8.08.0012 (Id. 2202204), que reavaliou a necessidade da custódia cautelar dos Acusados, nos termos do que preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vislumbro que o douto Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Pois bem. No caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados na decisão de fls. 668/670 onde se entendeu por pronunciar os referidos réus.

Importante destacar que, em tese, a conduta praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi revela a periculosidade dos agentes e a desproporcionalidade da conduta.

Conforme se extrai dos autos, a vítima teria disponibilizado a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) aos denunciados para que comprassem drogas e distribuíssem entre si o lucro. Para levantar a quantia a vítima teria empenhado seu automóvel WV/GOL 16v Power, cor bege, placas MSQ8788. Todavia, como a vítima não recebeu a quantia que esperava lucrar com a venda dos entorpecentes para assim reaver seu veículo, teria passado a efetuar cobranças ao denunciado Jair que insatisfeito com a situação teria ordenado aos demais réus a execução da vítima.

Em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que os acusados respondem a outras demandas criminais, inclusive por crime como o em apreço e em coautoria o que evidencia o elo associativo e a probabilidade de reiteração delitiva.

Conforme se vê, a custódia cautelar se mostra necessária não só a manutenção da ordem pública mas também a fim de assegurar eventual aplicação da lei penal.

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva de JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS, DYEIDSON GEIRA AZEVEDO, vulgo “cabeludo” e NILZO CÉSAR BOREL JÚNIOR, vulgo “Junior”, todos já qualificados nos autos.”
(grifei)

Registre-se, por oportuno, que de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, especialmente quando se tratar de feito complexo, como é o caso dos autos originários, que possui três (três) denunciados pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal), tendo sido o Insurgente acusado de ser o mandante do delito.

Deliberando sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da duração razoável do processo,
enraizado no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da
CRFB/1988
,

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Acerca do assunto, é clara a ementa a seguir
:

"
EMENTA
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME AMBIENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. CARTAS PRECATÓRIAS. PANDEMIA DE COVID-19. ANDAMENTO CONSTANTE. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE QUASE 1,5KG DE COCAÍNA. MAUS ANTECEDENTES. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. INCOMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. "No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.
A despeito do prazo decorrido desde a decretação da prisão, em 15/5/2019, os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, somente não tendo sido concluído o julgamento diante da complexidade da causa, com necessidade de providências morosas, e da superveniência de circunstância de força maior, que não pode ser imputada à atuação do magistrado.

3.
Em consulta ao andamento processual na internet, verifica-se que a denúncia foi recebida em 2/7/2019. Em 30/7/2019 foi expedida carta precatória para citação do recorrente, o qual apresentou resposta à acusação em 19/11/2019. Em 29/1/2020 realizou-se audiência de instrução e julgamento. Novas cartas precatórias foram expedidas, devolvidas em 6/7/2020. Em continuação, foi designada audiência para oitiva das testemunhas faltantes, via videoconferência, em 27/4/2021. Note-se que tais andamentos foram entremeados com diversos pedidos de liberdade provisória.

4.
Constata-se, portanto, que o processo vem recebendo impulso constante, tendo o magistrado adotado, inclusive, medidas no sentido de adaptar-se ao atual cenário de pandemia, que gera profundas dificuldades para o Poder Judiciário, especialmente diante da inviabilidade de realização de atos presenciais. Desse modo, é possível vislumbrar o avizinhamento do encerramento da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas faltantes em data próxima. [...]

12.
Recurso desprovido."

(
STJ
, RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data de Publicação: 13/04/2021)

Releva consignar que a superação de eventual prazo legal não implica na imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. O fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional, o que não se constata no caso
sub examine
.

In casu
, apesar de constar apenas um documento junto à Exordial (Decisão de Id. 2202204), pude avaliar o andamento processual da Ação Penal nº 0000743-53.2015.8.08.0012 no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça e não vislumbro mora judicial ou desídia estatal, haja vista o regular
desenvolvimento do feito e da sequência procedimental.

Outrossim, de acordo com as pormenorizadas informações (i.d. 2336881) prestadas pela autoridade apontada como coatora, trata-se de processo complexo, com

três réus acusados da prática do crime de homicídio qualificado, em que as partes atravessaram diversas petições,

com diferentes pedidos, inclusive de liberdade provisória, bem como impetraram diversos Habeas Corpus, o que, naturalmente, torna a marcha processual mais demorada.

Ademais, consta que no dia 22/11/2019 foi proferida sentença de pronúncia, o que torna superada a alegação constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, nos termos da súmula n.º 21 do c. STJ, senão vejamos:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do parecer assinado pelo Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro:

“
Dito isso, da análise do presente mandamus, no que pertine às argumentações acerca do elastecido lapso temporal transcorrido desde o encarceramento do paciente, preso preventivamente desde janeiro de 2015, é ressabido que a duração do prazo ultimado da prisão provisória deve ser analisada à luz do axioma da razoabilidade. Eis, pois, que consoante uníssono entendimento da jurisprudência pátria, a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites de tal premissa, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

(...)

No caso vertente, da simples consulta da tramitação processual, cotejando-a com as informações fornecidas pelo julgador de 1º grau, extrai-se, sem maiores complexidades, o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Ademais, cabe destacar que no ano de 2020 e início de 2021 foi necessário por alguns períodos a suspensão de atos e prazos processuais, em razão da pandemia causada pela Covid-19, devido a necessidade de distanciamento social, de modo que diante de tais circunstâncias não observo a ocorrência proposital do alegado excesso de prazo na formação da culpa.

(...)

Em face do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal pela denegação da ordem de habeas corpus, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo
.

2. Na caso em exame, constata-se que, embora o paciente esteja preso desde 2015, o feito observou seu transcurso regular considerando-se a complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.

3.
Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, considerando especialmente que o réu já foi pronunciado.

4. Além do mais, já tendo sido o paciente pronunciado, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula nº 21 da colenda Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

5.

Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.